Tribunal: TJES
Processo: 0004837-67.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Duplicata
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004837-67.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUBAI INDUSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME
APELADO: GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0004837-67.2017.8.08.0014

Embargante:
Guidoni Ornamental Rocks Ltda.

Embargado:
Dubai Indústria de Granito e Mármore Ltda - ME

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Guidoni Ornamental Rocks Ltda. contra o acórdão de id. 4381037, que deu provimento à apelação cível interposta por Dubai Indústria de Granito e Mármore Ltda - ME.

Nas razões de id. 4599446, a embargante alega em síntese que (a) a nota fiscal n. 4.942, que originou a dívida discutida na demanda, foi emitida para entrega futura, tornando-se as obrigações eficazes quando da efetiva operação de venda dos produtos por meio das emissões das notas fiscais n. 4.944 e 4.945; (b) o canhoto da nota fiscal n. 4.945 está devidamente assinado pelo motorista da empresa contratada pela embargada, que agiu como preposto; (c) a transportadora não pertence ao seu grupo empresarial, mas a um irmão de um de seus fundadores, com personalidade jurídica própria; (d) é desnecessária a apresentação de comprovante diverso daqueles constantes nos autos; (e) em que pese o canhoto de recebimento da mercadoria referente à nota fiscal n. 4944 não ter sido assinado, há outras provas que comprovam a existência da dívida, eis que as duplicatas inadimplidas foram protestadas; (f) os aclaratórios devem ser acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 4893503.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO BASEADA EM NOTA FISCAL SEM ASSINATURA QUE COMPROVE A EFETIVA ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 6º, caput da Lei 11.101/05, originariamente, previa que o deferimento da recuperação judicial suspendia todas as ações e execuções em face do devedor. A alteração introduzida pela Lei n. 14.112/20, contudo, preceitua no inciso II que serão suspensas apenas as execuções ajuizadas contra o devedor.

1.1. Conforme a Primeira Câmara Cível, “a ação monitória consiste em demanda judicial com a finalidade de constituir um título executivo, razão pela qual, por ora, não interferirá no processo de recuperação judicial da empresa devedora, eis que os atos executórios serão submetidos posteriormente” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160130049, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020).

1.2. Preliminar de ausência de interesse processual (pela impossibilidade de prosseguimento da ação) rejeitada.

2. Segundo a jurisprudência, a assinatura de entrega das mercadorias é imprescindível para a ação monitória baseada em notas fiscais. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 008150002692, 014180050727 e 048150128576.

3. Em que pese a nota fiscal n. 4942 referir-se a mercadorias para entrega futura, as notas fiscais dela decorrentes não foram assinadas por defeitos aparentes, sendo que a assinatura constante no canhoto de uma delas é do motorista indicado no respectivo documento, responsável pelo frete.

4. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e acolher os embargos monitórios, julgando improcedente o pedido principal.

O voto condutor consigna que a assinatura de entrega das mercadorias é imprescindível para a ação monitória baseada em notas fiscais, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, ao passo que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar tal requisito, posto que as notas fiscais n. 4944 e 4945 não foram assinadas por defeitos aparentes (fls. 22/23), sendo que esta última, apesar de possuir assinatura, é do motorista responsável pelo frete e não de algum representante da empresa embargada.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.